Tribunal: TJSP
Processo: 2207299-10.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Patente
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de obrigação de não fazer, cumulada com reparação por perdas e danos, com pedido de tutela antecipada – Tutela de urgência deferida "para determinar à parte ré abstenha-se de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar a 'loção restauradora hidratante Pharmacure', com a formulação indicada a fls. 27, num prazo de 10 (dez) dias, a contar da intimação, sob pena

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de obrigação de não fazer, cumulada com reparação por perdas e danos, com pedido de tutela antecipada – Tutela de urgência deferida "para determinar à parte ré abstenha-se de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar a 'loção restauradora hidratante Pharmacure', com a formulação indicada a fls. 27, num prazo de 10 (dez) dias, a contar da intimação, sob pena de sanções processuais" – Inconformismo – Cabimento – A controvérsia é complexa e não prescinde de regular instrução probatória, especialmente perícia (a ser produzida sob o crivo do contraditório), para verificar-se os aspectos quantitativos e qualitativos dos ingredientes que compõem o produto dos réus – Ademais, a tutela de urgência deferida gera defeso dano reverso, porque impacta diretamente na atividade empresarial que os réus desenvolvem, colocando-a em risco – Decisão recorrida reformada – Recurso provido.